Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EMBARGOS DE TERCEIRO. RESP 1.452.840/SP (TEMA 872). REPETITIVO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.452.840/SP (Tema 872), submetido ao rito dos repetitivos, firmou a tese de que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”
2. Julgada a apelação cível e interposto Recurso Especial questionando a não aplicação da tese firmada no repetitivo, o presidente ou o vice do Tribunal recorrido facultará ao órgão julgador juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC.
3. Demonstrado que houve uma causa justificadora para a não realização do registro, de modo que não se pode imputar inércia ou desídia para não formalização da transferência do imóvel, afasta-se a alegada violação ao julgado repetitivo.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Acórdão mantido.